Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708851-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GERALDO DE FREITAS SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada, originariamente, em desfavor de Geraldo de Freitas Santiago e sua esposa Maria de Fatima da Silva Santiago – aquele substituído processualmente pelo espólio em razão de óbito noticiado durante o ato citatório –, em que o d. juiz a quo acolheu a impugnação à penhora do imóvel localizado na QNO 16, Conjunto 08, Lote 03, Ceilândia/DF, desconstituindo a constrição sobre o bem. Ao final, determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, conforme art. 921, III, do CPC (ID 114964212 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a parte agravada não demonstrou que o imóvel é destinado à residência familiar, nos termos da Lei 8.009/90. Cita jurisprudência acerca do tema. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão vergastada, reconhecendo-se que o bem penhorado não é de família. Preparo comprovado (IDs 33774867 e 33774868). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cinge-se a controvérsia em verificar se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família e, por conseguinte, sua submissão à regra da impenhorabilidade. Como cediço, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, senão vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Verifica-se que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Todavia, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. Eis o teor da sobredita regra: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso vertente, ao contrário do aduzido pelo agravante, os documentos coligidos aos autos demonstram que o imóvel em questão é o único de propriedade dos executados, servindo de residência da entidade familiar (IDs 79907226, 81586417, 81586418, 83516077, 81911205, 106272260, 106272258, 106272267, 106272262, 106272261, 112641499, 112641498 e 112641498 dos autos de origem). Com efeito, o título de crédito exequendo (Cédula de Crédito Bancário) – emitido por Geraldo de Freitas Santiago e avalizado por Maria de Fátima da Silva Santiago – indica como endereço do casal o imóvel em debate (QNO 16, Conjunto 08, Casa 03, Ceilândia/DF), local onde houve, outrossim, a citação para responder a presente execução. A certidão de óbito do devedor também indicou o local como residência. Constatam-se, ainda, faturas de energia elétrica e água em nome do falecido e da executada, todas no mesmo endereço, bem como recebo de pagamento de plano de saúde (pagador David Johnson da Silva Santiago, e beneficiário Isabelly Victoria da Silva Santiago – filho e neta do casal, conforme certidões de nascimento), cujo boleto também é enviado para o dito endereço. Por fim, a executada juntou certidão negativa de outros bens. Sendo assim, acertada a decisão agravada ao reconhecer a impenhorabilidade do referido bem imóvel, porquanto é o único imóvel de propriedade da parte executada, além de servir de residência para família. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. É impenhorável o único bem do devedor utilizado para moradia própria. 2. Não se enquadra na exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 3o IV o pagamento de ITBI, que não se trata de imposto "predial ou territorial". 3. Conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1362401, 07052697520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Demonstrado que a penhora incidiu sobre direitos aquisitivos de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar, o levantamento da constrição é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1328481, 07527930520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Retifique-se o polo passivo do presente recurso, substituindo Geraldo de Freitas Santiago pelo respectivo ESPÓLIO e incluindo Maria de Fatima da Silva Santiago. Após, aos agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora